Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-61.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006116-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DA SILVA ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO FELIX DOS SANTOS - CPF: 010.367.451-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ROSA DA COSTA - CPF: 051.460.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SANTANA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA COSTA E SILVA - CPF: 022.561.571-13 (VÍTIMA), PATRICIA ROSA DA COSTA - CPF: 051.460.071-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.
157,
CAPUT
C/C ART. 155,
CAPUT,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –

1
.
REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA
J
, DO CP
–
PROCEDÊNCIA – NÃO EVIDENCIADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO EFETIVADO -
2.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – AÇÕES PENAIS PRETÉRITAS NÃO ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia ou do estado de calamidade pública para a prática do delito, o que não se verificou no caso concreto
. Por essa razão, exclui-se os seus efeitos das dosimetrias penais confeccionadas em desfavor do réu.

2.

Não há falar em integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, porquanto constatada a multiplicidade de condenações pretéritas e a ausência de transcurso do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT.

3.

Reajuste da reprimenda imposta na r. sentença.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EDER DA SILVA ALMEIDA

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EDER DA SILVA ALMEIDA
contra a r. sentença de proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da ação penal n.º
1006116-61.2021.8.11.0042
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no
art. 157,
caput
c/c art. 155,
caput,
ambos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
167026532
, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja a reforma das dosimetrias penais confeccionadas em seu desfavor e, nesse viés, requer
a exclusão da agravante da calamidade pública
, porquanto ausente o nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta delitiva, assim como postula
a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
sob o viés de que a multirreincidência se mostra controversa, pois, a despeito de ostentar duas ações penais pretéritas, em relação a uma delas, há dúvida sobre a ocorrência do período depurador, previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, devendo esta ser solvida em seu benefício.

Em contrarrazões vistas no ID
167026536
, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja afastada a agravante da calamidade pública.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
172504692
pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso
, apenas para que seja excluída a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
j
, do Código Penal, com consequente readequação da reprimenda imposta.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
EDER DA SILVA ALMEIDA
foi
denunciado e condenado

pela prática do crime de
roubo simples
, pois na data de
16/04/2021
, por volta das 11h, no estabelecimento comercial denominado “Japidinho”, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital, mediante o emprego de grave ameaça, refletida na simulação de porte de arma de fogo, em período de calamidade pública, decorrente da COVID-19,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencente à vítima
Patrícia Rosa da Costa
. [FATO 01].

O recorrente ressaiu igualmente
denunciado e condenado
pela prática do crime de
furto simples
, porquanto na data
16/04/2021
, por volta das 11h00min, em frente à Drogaria UltraPopular, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital, em período de calamidade pública, decorrente da COVID-19,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CG Titan 160, cor cinza, de placa QCU-7313, pertente à vítima
Fernando da Costa e Silva
. [FATO 02].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente ingressou no restaurante ‘Japidinho’, simulou o emprego de arma de fogo, anunciou o crime contra a funcionária ali presente e, empós, subtraiu a pecúnia existente no caixa e deixou o local a pé.

Ato contínuo, constatou que em frente à Drogaria Ultra Popular, situada ao lado do restaurante alvo da primeira ação ilícita, havia uma motocicleta estacionada e com a chave na ignição, razão pela qual a subtraiu e a empregou para a definitiva evasão daquele local.

A seu turno, a Polícia Militar principiou diligências para elucidação dos fatos, as quais ressaíram exitosas, pois o ora recorrente foi visto embaixo do viaduto da Av. Marechal Deodoro, sendo, nessa oportunidade, efetuada a sua prisão em flagrante, pois, além de confessar o cometimento dos crimes patrimoniais, estava na posse da pecúnia subtraída do restaurante de comida japonesa e indicou o individuo que recebera a motocicleta subtraída, possibilitando a apreensão e a posterior restituição ao proprietário.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais, relacionadas às dosimetrias penais.

1.

Da agravante da calamidade pública:

Como primeira vertente recursal, a defesa requer o
decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
, sob o viés de que não ressaiu demonstrado o nexo de causal entre
a
situação de pandemia e as condutas delitivas, com consequente readequação das reprimendas, a fim de elidir os efeitos desta.

A
pretensão
merece
ser acolhida.

Ressai do édito condenatório que a agravante em questão foi aplicada em razão de os delitos patrimoniais terem sido perpetrados durante a pandemia causada pela COVID-19, assim como porque, na intelecção da magistrada
a quo
, trata-se de circunstância de caráter objetivo, de sorte que basta a existência do estado de calamidade para o respectivo reconhecimento (ID
167026517 - Pág. 7)
.

Com efeito, não se desconhece
que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja, que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta, o que não ocorreu
in casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

“(...) Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante,
devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado”
.
(N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). – Destaquei.

Na hipótese, o Ministério Público não obteve êxito em comprovar que o réu se aproveitou ou se valeu de qualquer forma da atual crise sanitária para consumar as condutas ilícitas, as quais, a bem da verdade, detêm reprovabilidades semelhantes a tantos outros delitos patrimoniais praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico.

Nessa ordem de ideias,
exclui-se
, a agravante relativa à
calamidade pública
das dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau de jurisdição, postergando a materialização dos seus efeitos para momento oportuno.

2.

Da integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Como segunda vertente recursal, a defesa requer a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, sob o viés de que a multirreincidência do agente se mostra controversa, pois, a despeito de a autoridade judiciária ter destacado a existência de duas condenações penais pretéritas, em relação àquela imposta nos autos da ação penal n.º
0003494-65.2011.8.11.0013
, subsiste dúvida quanto à ocorrência do período depurador previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, devendo esta ser solvida em prol do réu.

Sem razão a defesa
.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória encartado no ID 167026411, o Processo Executivo de Pena movido em desfavor do ora recorrente ressai composto por
duas condenações penais pretéritas
.

A primeira delas fora extraída da ação penal n.º
003134-96.2012.8.11.0013
, atinente à prática do crime de
homicídio qualificado
, na qual lhe fora imposta a pena de

15 (quinze) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em 18/07/2014, ao passo que a
segunda
se derivou da ação penal n.º
0003494-65.2011.8.11.0013
, referente ao cometimento do
crime de furto qualificado
, na qual fora estabelecida a reprimenda de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em 18/09/2014.

Cotejando tais informações com aquelas extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, especialmente as contidas na aba “Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhadas”, vislumbra-se que o recorrente iniciou a execução da
pena mais gravosa
[homicídio qualificado], de sorte que quando do cometimento do fato em apreço e da publicação da presente r. sentença condenatória, ambos no ano de 2021, ainda não
havia cumprido a integralidade da reprimenda da

segunda condenação
, mas apenas pouco mais de 39% daquela.

Como é cediço, é plenamente possível a complementação das informações contidas nos autos com consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário e, nessa ordem de ideias, conclui-se que a segunda condenação, impugnada nas razões recursais, não fora atingida pelo período depurador, porquanto, para tal desiderato,
faz-se necessário que
entre a data do cumprimento ou da extinção pena e a infração posterior tenha transcorrido tempo superior a 05 anos
, lapso inexistente na hipótese em apreço.

Nesse sentido é o teor do art. 64, inciso I do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (...)”

Na mesma toada, o c. STJ dispõe que
“O cômputo do período depurador inicia-se com a data do cumprimento ou extinção da pena (...)”
(AgRg no HC n. 812.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) – destaquei.

Com efeito, denota-se que as condenações penais mencionadas na r. sentença condenatória
são válidas
para o reconhecimento da
multirreincidência do agente
e, por conseguinte, para amparar a
preponderância
da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos permitidos pelo
Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJTM
[“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
].

No que concerne aos
aumentos
a serem perfectibilizados nas segundas fases das dosimetrias dos delitos de roubo e de furto, em razão da exclusão da agravante da calamidade pública, cabível
reajustá-los
, mediante a incidência do coeficiente fracionário de
1/6 (um sexto)
, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...) 7.
Diante de duas condenações definitivas ostentadas pelo Recorrente, que configuram a agravante de reincidência, as instâncias ordinárias compensaram uma delas com a atenuante da confissão e elevaram a pena em 1/6, em razão do édito condenatório remanescente, o que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. (...)”
(STJ - AgRg no HC n. 824.877/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) – destaquei.

À vista do exposto,
mantém-se
a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, sem prejuízo do reajuste do acréscimo efetivado, diante da exclusão da agravante da calamidade pública.

3.

Das novas reprimendas:

3.1. Do crime de roubo simples:

Valendo-se dos argumentos expostos na r. sentença condenatória, a pena-base persiste no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), cálculo o qual perfaz o
quantum
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, que ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Ratifica-se a fixação de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por sê-la benéfica ao réu.

3.2.
Do crime de furto simples:

Ratificando os termos da r. sentença condenatória, mantém-se a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, persiste a preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, com a incidência da fração de 1/6, cálculo o qual perfaz o
quantum
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, que ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Ratifica-se a fixação de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por sê-la benéfica ao réu.

3.3.
Do concurso material:

À luz do art. 69 do Código Penal, impõe-se ao recorrente a pena final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDER DA SILVA ALMEIDA
, a fim de excluir a agravante da calamidade pública e, por corolário, reajustar a reprimenda final para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, persistindo inalterados o

regime inicial
fechado
, o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal e os demais pontos da r. sentença condenatória proferida d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1006116-61.2021.8.11.0042.

Considerando que já foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória, oficie-se com urgência o d. Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023